Tribunal: TJPA
Processo: 0819041-30.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0819041-30.2017.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: CARMEN LUCIA DA SILVA COSTA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO DE OBTER RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PRAZO RAZOÁVEL. CABIMENTO DO MANDAMUS. PRECEDENTES DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.

A questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que determinou ao Secretário de Saúde do Município de Belém a apreciação do requerimento administrativo apresentado por Carmen Lucia da Silva Costa.

2.

Em se tratando do direito de obter resposta, em prazo razoável, aos requerimentos apresentados à Administração Pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao cabimento do Mandado de Segurança para compelir a autoridade à manifestar-se, quando esta se mantém silente ou expressamente se nega a responder, uma vez que tal conduta se mostra ilegal e abusiva.

3.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém que concedeu a segurança pleiteada por Carmen Lucia da Silva Costa nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído ao Secretário de Saúde do Município de Belém.

Em sua exordial (ID 3407150), a impetrante relatou ter requerido à Secretaria Municipal de Saúde de Belém – SESMA que fosse informado e comprovado o pagamento do abono do PIS no ano de 2017 e nos anteriores, e que fosse informado a respeito do depósito das parcelas do FGTS em todo o período por ela trabalhado.

Ante a negativa da autoridade coatora em responder ao requerimento apresentado, impetrou o
mandamus
objetivando o reconhecimento do seu direito de acesso às informações requisitadas, com fulcro no art. 5°, XXXIV, “b”, da Constituição Federal.

O juízo
a quo
deferiu a liminar requerida, determinando ao impetrado que informasse e comprovasse o pagamento do abono do PIS no ano de 2017 e nos anos anteriores em que a impetrante laborou como servidora pública municipal, bem como informasse acerca do depósito das parcelas de FGTS em todo o período trabalhado (ID 3407154).

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença confirmando a liminar e concedendo a segurança (ID 3407325).

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes, vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do Código de Processo Civil).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer pronunciando-se pela manutenção da sentença (ID 3755657).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

A questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que, em sede de Mandado de Segurança, determinou ao Secretário de Saúde do Município de Belém a apreciação do requerimento administrativo apresentado por Carmen Lucia da Silva Costa, a fim de que informasse a respeito do pagamento do abono do PIS bem como do depósito das parcelas de FGTS referentes ao período em que a impetrante laborou como servidora pública municipal.

Em se tratando do direito de obter resposta, em prazo razoável, aos requerimentos apresentados à Administração Pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao cabimento do Mandado de Segurança para compelir a autoridade à manifestar-se, quando esta se mantém silente ou expressamente se nega a responder, uma vez que tal conduta se mostra ilegal e abusiva:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE A AUTORIDADE COATORA DECIDA O PEDIDO DE ANISTIA DA IMPETRANTE NO PRAZO DO ART. 49 DA LEI Nº 9.784/99.

1. Cuida-se, no caso concreto, de pedido administrativo para declaração da condição de anistiado, formulado pela parte impetrante em novembro de 1997, ou seja, há duas décadas, mas ainda pendente de decisão final pela Administração Pública.

2. Não procede a preliminar de ilegitimidade passiva do Ministro da Justiça (autoridade coatora), sob o evasivo argumento de que a omissão denunciada seria atribuível ao Plenário da Comissão de Anistia. Como ressai dos autos, o procedimento já se achava na regular órbita de competência do Ministro da Justiça para proferir seu julgamento final quando, sponte propria, deliberou pela necessidade da prévia manifestação do Plenário da Comissão da Anistia. Daí que a tão só remessa do procedimento para o Plenário não o desvinculou da fase decisória, pela qual continua diretamente responsável, inclusive no que tange à alegada demora para se ultimar o respectivo iter administrativo.

3. O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta.

4. Nos termos da certeira lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, "o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação [...]
A Constituição não prevê sanção à falta de resposta e pronunciamento da autoridade, mas parece-nos certo que ela pode ser constrangida a isso por via do mandado de segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se quer quando omite"
(Curso de direito constitucional positivo. 6. ed. São Paulo: RT, 1990, p.

382-3).

5. A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009.

6. Ordem concedida para determinar à autoridade impetrada que, no prazo do art. 49 da Lei n. 9.784/1999, decida, em caráter final e como entender de direito, o requerimento administrativo de concessão de anistia formulado pela impetrante, no âmbito do Processo Administrativo n. 2001.01.11994.

(MS 19.132/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 27/03/2017)

Assim, não merece reparos o
decisum
que concedeu a segurança à impetrante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTENHO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2021